Tribunal: STF
Processo: ARE 1383217
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio de Janeiro, o qual deu provimento ao recurso inominado para, “reformando a sentença, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, considerando-se o prazo de 2 (dois) anos contados da chegada ao destino (Brasil) e distribuição da presente demanda, tal como previsto no artigo 35 da Convenção de Varsóvia, alterada pela Convenção de Montreal, nos termos do Tema 210 do STF (...)”.



    Sustentam os recorrentes, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 178 da Constituição Federal. 



    Aduzem que “a jurisprudência do STF é clara no sentido de que o prazo prescricional bienal previsto na referida Convenção se limita a danos materiais. Para hipóteses de dano moral, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que parametriza em 5 (cinco) anos a prescrição (...)”.



    Insistem que “o Tema de Repercussão Geral nº 210 se restringe aos casos em que se pleiteia reparação por danos materiais, o que não é a hipótese dos autos”.



    Decido.



    Considero aplicável o prazo prescricional previsto nos tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, ao caso dos autos.



    A circunstância de a controvérsia debatida no presente feito envolver indenização por dano moral - além do material - em relação jurídica de transporte aéreo internacional de passageiros não constitui razão de distinguishing para fins de aplicação da tese fixada no Tema 210 de repercussão geral, uma vez que o próprio ARE nº 766.618/SP, da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, que foi julgado conjuntamente com o RE nº 636.331/RJ, leading case do Tema 210, teve esse elemento como moldura fático-jurídica subjacente ao debate.



    Naquela oportunidade, restou assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 766.618/SP, examinado conjuntamente com o RE nº 636.331/RJ, que, nos casos específicos de transporte aéreo internacional, de acordo com o art. 178 da Constituição Federal, prevalece o prazo prescricional previsto na Convenção de Varsóvia. 



    Nos debates finais que antecederam a proclamação do resultado e a fixação da tese pela Corte, fica claro que a tese do Tema 210 abrangia ambos os casos, com as matérias a eles referentes:



    “O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Senhora Presidente, eu estou de acordo. 



    Eu disse: 



    Por força do artigo 178 da Constituição, de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre o CDC. 



    Vossa Excelência imagina fazer uma tese única para os dois casos?



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Acho que sim, porque, aí, até para o esclarecimento dos Tribunais.



    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Quer dizer, eu acho que substancialmente estamos dizendo a mesma coisa. Se o Ministro Gilmar sugere, aquiescendo, eu só acrescentaria a menção ao 178. Na versão dele, com menção ao artigo da Constituição.



    (…)



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Há um detalhe: nós temos que ir pela tese, realmente, Ministro, com o acréscimo, o que não prejudica, porque, no recurso extraordinário de Vossa Excelência, não há repercussão geral. Então, nós fixaríamos a tese, englobando o que foi discutido no recurso da relatoria de Vossa Excelência.”



    Neste ponto, para melhor elucidar a questão, transcrevo a proclamação do resultado do julgamento do ARE nº 766.618/SP:



    “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido, em razão da prescrição (CPC, art. 269, IV). Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, por suceder o Ministro Teori Zavascki, que votara em assentada anterior. Em seguida o Tribunal fixou tese nos seguintes termos: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 25.5.2017” (grifo nosso). 



    Acompanhando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RELAÇÕES DE CONSUMO DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. APLICABILIDADE. ARE 766.618. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.213.708/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 30.4.2019. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. JURISPRUDÊNCIA DE MÉRITO DOMINANTE. 1. O acórdão recorrido objeto do recurso extraordinário é contrário à jurisprudência dominante desta corte, que entende aplicável o prazo prescricional de dois anos previsto na Convenção de Montreal, nos termos do art. 178, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.184.532/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/08/2019).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 42.140/RJ-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 08/01/2021; Rcl nº 43.336/SP-MC, de minha relatoria, DJe de 17/11/2020; RE nº 1.295.943/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 03/12/2020; RE nº 1.290.325/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/10/2020; RE nº 1.233.688/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/09/2019; e RE nº 1.202.866/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04/06/2019. 



    O acórdão recorrido não se afastou desse entendimento, razão pela que não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente